Tribunal: TJDFT
Processo: 0708356-13.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708356-13.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PISCINAS PARK ACESSORIOS E SERVICOS LTDA RECORRIDO: HILTON SOARES PORTELA, ARCANJO MIGUEL PORTELA DESPACHO Nas razões recursais a parte recorrente, pessoa jurídica, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Comprove o recorrente, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, documentação idônea que demonstre fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, ou recolha o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 6 de maio de 2021. Edilson Enedino das Chagas Relator